Tribunal: TJMT
Processo: 0016599-30.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016599-30.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEVERINO DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 055.344.043-88 (APELANTE), ANTONIO JOABE BONFIM RODRIGUES - CPF: 986.264.503-20 (ADVOGADO), RANILDA SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 046.394.241-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu como incurso no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O homicídio foi reconhecido pelo tribunal do júri que qualificou o delico ante o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e o agravou na 2° fase dosimétrica, por motivo torpe. Nas circunstâncias judiciais, na 1° fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade, personalidade e consequências do crime. O crime ocorreu em contexto de embriaguez, após discussão entre o apelante e sua companheira. A defesa sustenta nulidade na dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em análise: (i) verificar se a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos; (ii) estabelecer se a consideração da embriaguez e do histórico de violência doméstica configura
bis in idem
em relação à qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade encontra-se devidamente fundamentada na extrema violência da conduta e na inexistência de provocação atual por parte da vítima, elementos que evidenciam elevado grau de reprovabilidade da ação e acentuado desprezo pelas normas mínimas de convivência social. Ressalte-se que o caráter do ataque, consubstanciado na forma inesperada com que a agressão foi perpetrada, está relacionado a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e utilizada pelo Juízo sentenciante como elementar do tipo penal qualificado, ao passo que o motivo torpe foi considerado como agravante na segunda fase da dosimetria, afastando-se, assim, hipótese de
bis in idem
.

4. A consideração da embriaguez voluntária como fator agravante da culpabilidade mostra-se compatível com a teoria da
actio libera in causa
e encontra amparo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, desde que esteja associada a conduta violenta ou deliberada, como ocorre no caso em exame.

5. Não há configuração de
bis in idem
, uma vez que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente decorrem de elementos distintos daquele que fundamenta a agravante do motivo torpe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrados, por elementos concretos, a brutalidade da ação, a inexistência de provocação por parte da vítima e o caráter da conduta adotada pelo agente.

2.

A personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base em histórico de comportamentos agressivos devidamente comprovados nos autos.

3.

A agravante do motivo torpe decorre da intervenção da vítima na discussão entre o apelante e sua companheira, ao passo que a personalidade foi valorada negativamente com base em histórico de violência anterior contra a companheira, revelando comportamento agressivo reiterado. Por se fundarem em contextos distintos, não há
bis in idem
entre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e as circunstâncias judiciais consideradas para fixação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2174008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Severino da Conceição Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal no 0016599-30.2016.8.11.0015, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem aplicação de pena de multa.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia imputando ao réu o homicídio de Ranilda Souza da Conceição, ocorrido em 28 de agosto de 2016, por volta das 2h20min, na “Lanchonete Scooby-Doo”, localizada na Rua 02, Bairro Jardim Umuarama II, nesta cidade de Sinop/MT. Conforme narrado, a vítima teria intervindo em uma discussão entre o réu e sua companheira, ocasião em que o denunciado, impelido por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da ofendida, desferiu-lhe diversos golpes de faca na região abdominal, ocasionando sua morte.

A denúncia foi recebida em 9 de novembro de 2017, com a decretação da prisão preventiva do acusado. Diante da citação por edital e da ausência de defesa, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, permanecendo o feito no arquivo provisório até o cumprimento do mandado de prisão, ocorrido em 11 de junho de 2023.

Por decisão datada de 8 de novembro de 2023, o acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Interposto recurso em sentido estrito pela Defesa, foi ele desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 3 de julho de 2024.

O julgamento em plenário foi realizado em 7 de novembro de 2024 (ID. 263508299). O Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade e a autoria do delito, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a agravante do motivo torpe. A pena foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição ou suspensão condicional da pena, tendo sido determinada sua execução imediata, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do CPP, com observância da tese fixada no Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID. 263508765), alegando nulidade na dosimetria da pena, por entender indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade do réu. Sustenta que a exasperação da pena-base com fundamento na embriaguez voluntária configura fundamentação genérica e desprovida de respaldo concreto, uma vez que não restou demonstrado que a ingestão de bebida alcoólica tenha ocorrido com o propósito de encorajar ou facilitar a prática do crime.

Argumenta, ainda, que a negativação da personalidade foi indevidamente lastreada em suposto histórico de violência doméstica não comprovado nos autos por registros formais, bem como na posse de arma branca na ocasião dos fatos, a qual já fora considerada para fins de reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizando
bis in idem
. Requer, ao final, que tais circunstâncias judiciais sejam consideradas neutras, mantendo-se apenas a valoração negativa das consequências do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 263508770), requerendo o desprovimento do recurso, argumentando que a valoração das circunstâncias judiciais observou os critérios legais, tendo sido suficientemente motivada com base nos elementos constantes dos autos, especialmente no histórico de violência doméstica e no comportamento agressivo do réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (ID. 284370383), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea para a elevação da pena-base em razão da culpabilidade e da personalidade do agente, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à exasperação da pena nas hipóteses de embriaguez voluntária e comportamento violento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação criminal interposto por Severino da Conceição Ferreira.

A Defesa alega nulidade na dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do apelante carece de fundamentação concreta e idônea. Argumenta que a embriaguez voluntária não pode ser utilizada, por si só, como fundamento autônomo para exasperação da pena-base, especialmente na ausência de elementos que demonstrem ter o consumo de álcool sido preordenado à prática delitiva.

No tocante à personalidade, aduz que não há nos autos comprovação de histórico de violência doméstica ou qualquer dado objetivo que revele traços de periculosidade ou comportamento criminoso reiterado, sendo incabível a utilização de episódios isolados e descontextualizados como suporte à valoração negativa dessa circunstância judicial.

Consta dos autos que o crime ocorreu de forma súbita, pelas costas, no momento em que a vítima se afastava do local, desarmada e sem possibilidade de reação, circunstância que foi utilizada como fundamento para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não sendo considerada novamente na 2° fase.

A valoração negativa da culpabilidade, portanto, repousa em fundamentos diversos, relacionados à brutalidade do ato, ao desprezo pelas normas básicas de convivência e à ausência de qualquer provocação por parte da vítima, não se configurando
bis in idem
.

A ação foi praticada em contexto de embriaguez voluntária, conforme registrado na sentença e confirmado pelo depoimento da companheira do acusado, Luzinete Gonçalves da Cruz (ID. 204239718 – Mídia, minuto 06min20seg; ID. 204236766, fls. 32–33), que relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante se encontrava visivelmente alcoolizado no momento dos fatos.

A embriaguez, aliada à ação violenta e desproporcional, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, à luz da teoria da
actio libera in causa
. Destaca-se, ainda, que a conduta foi dirigida contra terceira pessoa, alheia à discussão conjugal, com a aplicação de sucessivos golpes fatais, como narrado por Fernando Souza (ID 204239718 – Mídia, minuto 01min40seg), circunstâncias que evidenciam acentuado desprezo pelas normas mínimas de convivência social e reforçam o juízo de maior reprovabilidade da conduta.

As declarações prestadas por Jhonatan Rocha, Fernando Souza e Renan da Rosa (ID 204236766, fls. 23-30) convergem no sentido de que a vítima não reagiu, encontrava-se desarmada e caminhava para se afastar quando foi surpreendida por golpes fatais. Tal dinâmica reforça a desproporcionalidade da ação, evidenciando elevado grau de reprovabilidade, apto a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Transcrevo trecho do depoimento de Fernando Souza que corrobora essa conclusão:

FERNANDO DE SOUZA - (ID. 204239718-Mídia, Momento: 01min40seg)

Promotora de Justiça:
Gostaria que o senhor relatasse o que tem conhecimento sobre o fato, por favor.

Fernando:
Olha, o que aconteceu no dia é que Severino estava discutindo com a namorada, a esposa, não sei, que era conhecida da Ranilda. Aí a Ranilda foi interferir na briga dos dois, com o qual ele não deve ter gostado, né, que se referiu a um golpe de faca nela, na região da costela. Tentei separar a briga, né, Aí, quando eu virei as costas, ele acabou de dar um golpe nela. E fugindo, né?

Promotora de Justiça:
Senhor Fernando, o senhor estava lá no momento do fato? O senhor presenciou?

Fernando:
Presenciei.

Promotora de Justiça:
E como que é? O senhor estava ali na mesma mesa? Estava junto com a vítima?

Fernando:
Estava junto. Estava todo mundo junto.

Tal conduta evidencia elevado grau de reprovabilidade e desprezo pelas normas de convivência social, conforme reiterado pelos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, acerca da valoração negativa da culpabilidade, cito entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...)
9. Caso concreto em que, a despeito da ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, essa se justifica em razão da brutalidade das agressões, bem como as circunstâncias do crime se mostraram aptas à exacerbação da pena em razão da prática ter se dado em via pública à luz do dia, conforme a jurisprudência do STJ na matéria, não se verificando a alegada violação ao art. 59 do Código Penal.
(...) 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto. (STJ - REsp: 2174008 AL 2024/0374397-8, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 08/05/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)

Diante desse conjunto probatório, que revela a brutalidade e desproporcionalidade da ação, resta justificada a valoração negativa da culpabilidade, nos exatos termos da jurisprudência dominante. Assim, mostra-se legítima a exasperação da pena-base com fundamento na elevada reprovabilidade da conduta, evidenciada de forma autônoma e concreta, afastando-se, por conseguinte, alegação de excesso ou de
bis in idem
.

Quanto à personalidade, destaca-se, em especial, o relato constante das fls. 32-33 (ID 204236766), no qual a companheira do apelante descreve que ele a perseguiu com faca em mais de uma ocasião, inclusive em ambiente público, revelando comportamento impulsivo e agressivo, apto a evidenciar personalidade violenta. Embora tais condutas não tenham sido objeto de outra ação penal, denotam comportamento reiterado de agressividade e descontrole emocional, suficiente para justificar a conclusão judicial quanto à personalidade voltada à violência.

Ressalte-se que as qualificadoras previstas no § 2o do art. 121 do Código Penal integram a estrutura do tipo penal qualificado, enquanto as circunstâncias judiciais do art. 59, como a culpabilidade e a personalidade, atuam na definição da pena-base. São, portanto, categorias dogmaticamente distintas e não se confundem.

Nesse sentido:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado.
Culpabilidade e Personalidade negativadas
. Confissão Espontânea reconhecida. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal contra a sentença em que o réu foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, CP). O crime ocorreu após uma discussão envolvendo a recusa da vítima em ingressar em facção criminosa. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve bis in idem ao se considerar nos vetores judiciais relativos a culpabilidade e a personalidade do agente, o fato de o apelante participar de facção criminosa; (ii) se a fração de 1/6 aplicada para cada circunstância judicial (art. 59, CP) foi adequada e (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir
3. Não há bis in idem na sentença, pois a culpabilidade foi valorada pela reprovação acentuada da conduta no contexto de narcocídio, enquanto a personalidade negativa foi fundamentada nas atividades desempenhadas pelo apelante dentro da facção (função de disciplina e executor de “salves”), evidenciando circunstâncias distintas. A decisão segue precedentes deste e. TJMT.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00099719520178110045, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 20/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024)

Assim, considerando o histórico de condutas agressivas e ameaçadoras praticadas pelo apelante contra sua companheira, devidamente retratadas nos autos, mostra-se juridicamente adequada a valoração negativa da personalidade, amparada em elementos concretos extraídos da instrução probatória.

A referida análise, somada às demais circunstâncias judiciais negativadas, justifica a majoração da pena-base, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, sem prejuízo da utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora do tipo penal e do motivo torpe como agravante na segunda fase da dosimetria.

Por fim, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, mediante exasperação de 6 (seis) anos acima do mínimo legal de 12 (doze) anos, em razão da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente motivadas na primeira fase da dosimetria. A culpabilidade foi negativada em virtude da extrema violência da conduta e da ausência de provocação por parte da vítima, evidenciando acentuado desprezo pelas normas de convivência social.

A personalidade do agente foi considerada desfavorável com base no depoimento de sua ex-companheira Luzinete Gonçalves da Cruz, que relatou já ter sido perseguida pelo apelante com faca, inclusive em via pública, revelando comportamento agressivo e descontrolado. As consequências do crime foram negativadas diante da condição da vítima, mãe de três crianças, sendo uma com apenas um ano e quatro meses e outra de sete anos que presenciou os fatos.

Assim, a majoração de 3/6 (três sextos) da pena mínima legal encontra respaldo na análise concreta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tendo sido aplicada de forma proporcional e fundamentada, independentemente da utilização, em momento posterior, do motivo torpe como agravante e do reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como elementar do tipo penal.

Não procede a alegação do apelante no sentido de que a sentença teria atribuído indevidamente desvalor à embriaguez voluntária como circunstância judicial. Ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão de primeiro grau utilizou expressamente o estado de embriaguez do agente como fundamento autônomo para exasperar a pena-base, com base na teoria da
actio libera in causa
, destacando que o acusado, ao se colocar voluntariamente em estado de incapacidade de autocontrole, praticou o crime de forma ainda mais reprovável.

Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando a gravidade da conduta sob efeito de álcool, o que afasta qualquer irregularidade na valoração negativa da culpabilidade,
ipsis litteris:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
EXPOSIÇÃO DA VÍTIMA A MAIOR RISCO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO FUNDAMENTO APRESENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...)
4. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois o fundamento apresentado para desabonar essa vetorial - delito cometido mediante embriaguez voluntária - autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes.
5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 940587 SC 2024/0322069-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Dessa forma, a utilização da embriaguez voluntária como fundamento para exasperação da pena-base revela-se legítima, à luz da teoria da
actio libera in causa
e da jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo vício, nulidade ou excesso a ser sanado, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória, tal como proferida.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação criminal e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025